Tribunal: TJBA
Processo: 8009751-47.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009751-47.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KEILA SOUZA DE OLIVEIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VENDA CASADA DE SEGURO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira (Banco Itaú S.A.) contra decisão monocrática que manteve, em juízo exauriente, a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de prêmio de seguro em contrato de financiamento, reconhecendo a prática de venda casada, e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. O agravante sustenta, em síntese, (i) a legalidade da contratação do seguro, por ter sido facultativa e realizada em instrumento apartado, e (ii) a necessidade de observância do art. 85, § 2º, do CPC quanto à base de cálculo dos honorários, que deveria recair sobre o valor da condenação (R$ 792,00), e não sobre o valor da causa (R$ 74.549,28).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de prêmio de seguro vinculada ao contrato de financiamento configura venda casada; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de venda casada não exige imposição expressa da contratação vinculada, bastando a indução do consumidor à crença de que determinado produto ou serviço é condição necessária para obtenção de outro, nos termos do art. 39, I, do CDC.

4.

Em contratos bancários, o STJ firmou entendimento vinculante (Tema 972) no sentido de que não é lícita a imposição de seguro como condição para contratação de financiamento, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar que o consumidor teve plena liberdade de escolha.

5.

A ausência de demonstração, pelo banco, de que o consumidor poderia contratar o financiamento sem o seguro, ou que teve a opção real de contratar com outra seguradora, confirma a caracterização da prática abusiva, dada a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o art. 85, § 2º, do CPC estabeleça hierarquia entre valor da condenação, proveito econômico e valor da causa, sua aplicação literal pode ser mitigada quando resultar em verba irrisória, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

7.

A decisão monocrática, ao manter os honorários fixados sobre o valor da causa em sucumbência proporcional (10% sobre 10% da base), ainda que por fundamentação distinta, produziu resultado razoável e compatível com a dignidade da função advocatícia, não justificando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura venda casada a cobrança de seguro vinculada ao contrato bancário quando não demonstrada, de forma inequívoca, a liberdade de escolha do consumidor.

2.

A fixação de honorários advocatícios pode afastar a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, quando sua aplicação resultar em verba irrisória, devendo prevalecer o critério da razoabilidade com base no § 8º do mesmo artigo.

3.

A manutenção da decisão por fundamento diverso, quando o resultado prático permanece justo e proporcional, não enseja sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, REsp nº 1.746.072/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8009751-47.2019.8.05.0080
oposto em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento nº
8009751-47.2019.8.05.0080
, que tem como Agravante
BANCO ITAUCARD S.A.

e Agravada
KEILA SOUZA DE OLIVEIRA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.